Tribunal: TJES
Processo: 5002136-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002136-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: A. RIBEIRO TRANSPORTES E REPRESENTACOES
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que originou a interposição do agravo de instrumento, o que não aconteceu nas razões do agravo de instrumento por ele interposto.

2. O recorrente recalcitra na mesma inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, deixando de impugnar as razões da decisão que não conheceu o recurso pretérito.

3. A impugnação tardia quanto aos fundamentos da decisão de origem e que motivou seu agravo de instrumento nas razões do presente agravo interno, se caracteriza por indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedente c. STJ.

4. Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra decisão monocrática de minha lavra juntada ao ID 4468992, na qual não conheci do agravo de instrumento, por ausência de dialeticidade do agravo de instrumento.

Sustenta o agravante o seguinte:
1)

os autos da execução fiscal são eletrônicos, razão pela qual não há obrigação de juntar as peças obrigatórias, na forma prescrito no artigo 1017 § 5º da Lei 13.105/2015;
2)
em que pese o relator afirme que o presente processo não é o caso de matéria de ordem pública, não lhe assiste razão;
3)
a primeira consulta ao SISBAJUD ocorreu em janeiro de 2022, ou seja, decorreu o prazo razoável, além disso, o exequente informou nos autos a existência de parcelamento do débito demonstrando a mudança da situação econômica da executada. É possível a reiteração do pedido de penhora eletrônica de dinheiro através do Sistema BacenJud, pois, no ordenamento jurídico pátrio, não há nenhuma exigência ou condicionante para se tentar novamente a mesma medida já deferida há mais de ano. Precedente do STJ. Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo Colegiado.

Sem contrarrazões.

Já antecipo que a insurgência não merece acolhida. A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida.

Como registrado na decisão agravada, o vigente Código de Processo Civil, positivando o princípio da dialeticidade, impôs ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, preservando uma relação de congruência entre a motivação utilizada como justificativa desta e as razões pelas quais se insurge contra seu conteúdo, sob pena de inadmissibilidade do seu recurso, a teor da previsão contida em seu art. 932, do CPC.

Com efeito, cumpre ao recorrente, à luz da discursividade que é inerente a todo nosso sistema recursal, não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado (elemento volitivo), mas, também e necessariamente, impugnar de forma
específica

os fundamentos nos quais este ato se funda
,
demonstrando o seu desacerto (elemento descritivo),
a fim de possibilitar que
através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais
, possa o órgão recursal
julgar o mérito do recurso
, mesmo porque como nos ensina Nelson Nery Jr: “
As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial”
. (
in
Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos. 5ª ed, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 150)

Diante de vício dessa compostura, a nova sistemática processual civil inaugurada com o advento do Código de 2015, no intuito de abreviar o julgamento de recursos manifestamente inadmissíveis, atribuiu ao Relator a prerrogativa de dirimi-los monocraticamente para fins de não conhecê-los.

Também deixei registrado que não há sequer se falar que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida poderia ser suprida mediante prévia intimação do recorrente, porquanto tal vício somente seria passível de ser sanado acaso se possibilitasse ao recorrente a emenda da inicial, comportamento inviável à luz do instituto da preclusão consumativa.

Na decisão agravada por instrumento, o magistrado
a quo
justificou o indeferimento do pedido do agravante para nova consulta aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD no fato de que, segundo jurisprudência pacífica e sedimentada do c.STJ, embora seja possível a reiteração de pedido de penhora de bens on line, mediante consulta aos sistemas SISBAJUD/RENAJUD, devem ser observados dois requisitos, não cumulativos, à luz do princípio da razoabilidade, “
i) o lapso de tempo transcorrido desde a primeira consulta realizada; ou ii) a comprovação de que a situação econômica da parte executada se alterou”.
(AgRg no REsp 1511575/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019); (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016);
e
no caso concreto
, atestou o Magistrado que “
a primeira consulta ao SISBAJUD ocorreu em janeiro de 2022, ou seja, ainda não decorreu o prazo razoável, além disso, o exequente apresentou simples petição para realizar seu requerimento, não comprovando, assim, a mudança da situação econômica da executada
”.

Em suas razões de agravo de instrumento o recorrente, tão somente, reiterou seu pedido realizado perante a instância primeva, sem apresentar
NENHUM
argumento a refutar as conclusões do Magistrado a quo, seja sobre a aplicação da jurisprudência sedimentada do c.STJ, ou ainda, sobre a demonstração dos requisitos mencionados (lapso desde a 1ª consulta e comprovação de alteração da situação econômica do executado). Vejamos,
ipsis litteris
, as razões lançadas ao agravo de instrumento, verbis:

“
Primeiramente cabe registrar, que no curso da execução fiscal, após realizada a intimação, a exequente realizou termo de parcelamento firmado administrativo em dezembro de 2021. Ocorre que a executada descumpriu completamente o acordo, logo em seguida. O que verifica-se nos presentes autos, é o Contribuinte realizando parcelamento, apenas para suspender ou postergar a cobrança do débito e, por conseguinte, não sofrer qualquer constrição patrimonial, haja vista seu inadimplemento sequencial.

Diante deste motivo, o fisco, não tem outra opção a não ser realizar o pedido de prosseguimento do feito, bem como requer o processamento da PENHORA ONLINE, com a requisição de penhora sobre valor suficiente à quitação da presente execução. Se infrutífera a penhora online, requer seja penhorado veículo automotor em nome da executada, via RENAJUD.

Deste modo, não tendo outra alternativa a não ser a busca da satisfação do débito através dos meios disponibilizados pela Lei, merece reforma a decisão que indeferiu o requerimento do Município de Vitória, referente a PENHORA ONLINE, com a requisição de penhora sobre valor suficiente à quitação da presente execução. Se infrutífera a penhora online, seja penhorado veículo automotor em nome da executada, via RENAJUD.

A cooperação do poder judiciário na obtenção de informações que levem ao conhecimento da parte adversa é crucial. Assim, com base no Princípio da cooperação (art. 6 do CPC), merece reforma a decisão do juízo a quo, a fim de auxiliar o exequente para diligenciar junto aos sistemas (SISBAJUD/RENAJUD), a fim de satisfazer a obrigação. DOS REQUERIMENTOS FINAIS (...)”.

Enfim, patente, que o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal restou, no Agravo de Instrumento, completamente desatendido, pois o agravante não cuidou de refutar as razões pelas quais a decisão recorrida indeferiu o seu requerimento, ensejando, assim, a inadmissibilidade de seu agravo, na esteira da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não se conhece
do recurso que desatende o ônus da
dialeticidade
e deixa de refutar a motivação adotada para o julgamento da causa. Inteligência da Súmula 182/STJ.” (AgInt no AREsp 776.028/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017).

Inclusive, ao que se observa das razões estampadas no recurso de Agravo Interno, o recorrente recalcitra na mesma inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, deixando de impugnar as razões da decisão monocrática que motivou a interposição do agravo interno, afinal, conquanto na decisão agravada reste clarividente que o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal – a dialeticidade-; para tentar refutar os motivos lançados na decisão assevera, a um, que os autos da execução fiscal são eletrônicos, razão pela qual não há obrigação de juntar as peças obrigatórias, e a dois, que, em que pese o posicionamento do relator, se trata de matéria de ordem pública, se dissociando, novamente, dos motivos da decisão que não admitiu o seu prévio recurso.

Além disso, na hipótese, denota-se que a parte agravante, de forma tardia, insurge-se, nas razões do agravo interno, quanto aos fundamentos da decisão de origem e que motivaram a interposição do seu agravo de instrumento, o que se caracteriza por indevida
inovação recursal
, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo pretérito, em face da
preclusão consumativa.
Confiram-se:

A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA
. 1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de agravo interno. 2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182 do STJ. 2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara, objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes. 3.
A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa.
Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Portanto, as razões deduzidas no agravo interno não são suficientes a autorizar a alteração da decisão agravada, devendo a mesma ser mantida pelos próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________